Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0719334-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Leonardo Mesquita de Lima Agravadas: Eliane Sousa Araújo Elza Sousa Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Leonardo Mesquita de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Águas Claras nos autos do processo no 0706917-40.2019.8.07.0007. Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator